Tribunal: TJSP
Processo: 2255939-49.2020.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Guilherme de Souza Nucci
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-11-27
Data de publicação: 2020-11-27

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecente apreendido (16,2 g de cocaína), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de

Ementa:
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a revogação da segregação provisória, com a expedição de alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento. Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de entorpecente apreendido (16,2 g de cocaína), cujo delito imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que, em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para confirmar a liminar.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000975278
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Habeas Corpus Criminal no
2255939-49.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é impetrante
DEFENSORIA PÚBLICA DO ESTADO DE SÃO PAULO e Paciente VINICIUS
DE MELO LIMA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Criminal do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão:
Concederam parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para substituir a
prisão preventiva do paciente pelas medidas cautelares previstas no art. 319,
inciso I, IV e V, do Código de Processo Penal. V.U., de conformidade com o voto
do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores CAMARGO
ARANHA FILHO (Presidente) E LEME GARCIA.
São Paulo, 27 de novembro de 2020.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255939-49.2020.8.26.0000 -Voto no
2
Habeas Corpus n.o 2255939-49.2020.8.26.0000
Comarca: São Paulo
Impetrante: DIEGO REZENDE POLACHINI (Defensoria Pública)
Paciente: Vinicius de Melo Lima
VOTO No 24.120
Habeas Corpus. Tráfico de drogas. Pleito objetivando a
revogação da segregação provisória, com a expedição de
alvará de soltura em favor do paciente. Parcial cabimento.
Além da primariedade, deve ser ponderada a quantidade de
entorpecente apreendido (16,2 g de cocaína), cujo delito
imputado é desprovido de violência ou grave ameaça, não se
podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus, elementos que,
em seu conjunto, justificam a possiblidade de substituição
da custódia preventiva do paciente por medidas cautelares
diversas da prisão. Ordem parcialmente concedida para
confirmar a liminar.
Trata-se de habeas corpus, com pedido
liminar, impetrado em favor de VINICIUS DE MELO LIMA, contra
ato da MM. Juíza de Direito, Dra. Gabriela Marques da Silva
Bertoli, do Plantão da Comarca da Capital, sob a alegação de o
paciente
sofrer
constrangimento
ilegal,
consistente
na
manutenção de sua custódia cautelar.
Sustenta o impetrante, em síntese, a
ilegalidade da decisão coatora ante a ausência dos requisitos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255939-49.2020.8.26.0000 -Voto no
3
autorizadores da prisão preventiva e a carência de
fundamentação idônea, salientando ser o paciente primário,
possuir bons antecedentes e ter sido apreendida pouca
quantidade de entorpecente.
Postula, destarte, o deferimento de medida
liminar e sua subsequente confirmação, para que seja revogada a
prisão preventiva do paciente, mesmo que mediante a imposição
de medidas cautelares diversas, expedindo-se alvará de soltura
em seu favor.
A liminar foi parcialmente deferida (fls.
66/68).
A
autoridade
impetrada
prestou
as
informações (fl. 75) e, em seu parecer, a Procuradoria Geral de
Justiça opinou pela denegação da ordem (fls. 79/81).
É o relatório.
Devidamente processado o presente writ,
a ordem deve ser parcialmente concedida, confirmando-se a
liminar.
Exsurge dos autos (fls. 18/19) que em 7 de
outubro de 2020, o paciente foi preso em flagrante por violação
ao art. 33, caput, da Lei 11.343/06, pois, na Rua Garcia de
Souza, no. 156, policiais militares o surpreenderam sob a posse
de 59 microtubos de cocaína (16,2 g - vide fl. 34), além de R$
82,00, em espécie, razão pela qual acabou detido e conduzido ao
distrito policial.
Por decisão proferida sede de plantão
judiciário, em 8 de outubro p. p. (fls. 51/53), a prisão em flagrante

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255939-49.2020.8.26.0000 -Voto no
4
foi convertida em preventiva, para a garantia da ordem pública e
conveniência da instrução criminal.
Em consulta à certidão de distribuições
criminais (fl. 38), apurou-se que o paciente é primário e não
registra antecedentes.
Diante do panorama evidenciado nos
autos, além da primariedade do paciente, deve ser ponderado o
pequeno volume de entorpecente apreendido na ocorrência (16,2
g de cocaína), a qual é desprovida violência ou grave ameaça,
não se podendo ignorar, ademais, a singularidade da situação de
pandemia causada pelo novo coronavírus e, destarte, esses
elementos, em análise preambular, estão a revelar a
desnecessidade da custódia cautelar.
Contudo, se por um lado a manutenção da
prisão preventiva revela-se excessiva, particularmente no atual
contexto, deve ser sopesado que a revogação da segregação
cautelar, por si só, desacompanhada de qualquer restrição,
enseja benesse deveras favorável que, como tal, não se coaduna
às circunstâncias do caso sub judice.
In
casu,
melhor
solução
resulta
na substituição da
custódia
preventiva pela
imposição
de
medidas
cautelares diversas
da
prisão, demonstrando-se
pertinente (i) o recolhimento domiciliar noturno e nos dias de
folga; (ii) o comparecimento mensal do paciente em juízo; bem
como (iii) a proibição de se ausentar da Comarca, sem
autorização do juízo.
Diante
do
exposto, pelo meu voto,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Habeas Corpus Criminal no 2255939-49.2020.8.26.0000 -Voto no
5
confirmo a medida liminar anteriormente deferida e concedo
parcialmente a ordem do presente habeas corpus, para
substituir a prisão preventiva do paciente pelas medidas
cautelares previstas no art. 319, inciso I, IV e V, do Código de
Processo Penal.
GUILHERME DE SOUZA NUCCI
Relator